Tribunal: TJSP
Processo: 2206884-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação declaratória e indenizatória. Execução de multa diária fixada em decisão que determinou ao banco que se abstivesse de realizar qualquer ato de cobrança. Hipótese em que a r. decisão agravada acolheu a impugnação e determinou a intimação pessoal da casa bancária a comprovar o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Aplicabilidade ao caso da

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação declaratória e indenizatória. Execução de multa diária fixada em decisão que determinou ao banco que se abstivesse de realizar qualquer ato de cobrança. Hipótese em que a r. decisão agravada acolheu a impugnação e determinou a intimação pessoal da casa bancária a comprovar o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Aplicabilidade ao caso da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, que permanece hígida mesmo após a vigência do novo Código de Processo Civil. Consideração de que a exigibilidade da multa está condicionada à prévia intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação de fazer e de não fazer. Decisão que acolheu a impugnação da instituição financeira e determinou sua intimação pessoal para o cumprimento da ordem (suspensão da cobrança das parcelas dos contratos declarados inexigíveis), mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.